Tribunal: TJBA
Processo: 0537328-98.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537328-98.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITALO DIAS DE MAGALHAES e outros (3)

Advogado(s)
:
KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, KEYNA MENEZES MACHADO SILVEIRA, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DO ATRASO DE OBRA E DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIROS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE) MIL REAIS). LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DAS RÉS PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS QUE DEVEM SER ARCADOS INTEGRALMENTE PELAS EMPRESAS DEMANDADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0537328-98.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ITALO DIAS DE MAGALHAES e outros (3) e como apelada MANHATTAN SQUARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS RESIDENCIAL 01 SPE LTDA e outros (3).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer de ambos os recursos, dar parcial provimento ao recurso da parte autora e negar provimento ao recurso da parte ré.